Tribunal: CARF
Processo: 11618.000297/00-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11618.000297/00-17
ACÓRDÃO
9303-016.867 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
28 de julho de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
POLIMASSA ARGAMASSAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/1999
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA.
Não se admite Recurso Especial quando ausente similitude fática entre os
acórdãos confrontados. Hipótese em que a conexão entre os feitos
examinada no acórdão recorrido possui fundamento diverso daquela
extraída do acórdão paradigma.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.867 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11618.000297/00-17
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial apresentado pelo Contribuinte em face do Acórdão n°
3401-011.093, de 26 de outubro de 2022, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/1999
a 31/12/1999 DECORRÊNCIA E CONEXÃO PROCESSUAL. EFEITOS.
Configurada a decorrência ou a conexão processual entre demandas, em já
havendo decisão de mérito definitiva no processo principal ou em algum dos
processos conexos acerca dos mesmos fatos em discussão, incabível a rediscussão
da matéria de fundo, já encerrada no âmbito do contencioso pela coisa julgada
administrativa, devendo o julgamento posterior, em nome da segurança jurídica,
fazer refletir os seus efeitos.
Fatos
Na origem o feito compreendeu pedido de ressarcimento de créditos de IPI
vinculado a diversos pedidos de compensação. A fiscalização concluiu pela homologação parcial
dos créditos.
Manifestação de Inconformidade
O Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade se insurgindo em face
das razões de mérito das glosas realizadas.
Acórdão DRJ
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/1999 CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
ARGAMASSA COLANTE. TIPI 3214.90.00.
A argamassa colante, induto não-refratário, resultante da mistura, de cimento,
areia, retentor de água, resina polímero aderente e resina polímero flexível, que,
adicionada de água, é utilizada para assentar Cerâmicas, pastilhas, e porcelanatos,
classifica-se na posição 3214.90.00 da TIPI.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ARGAMASSA PARA REJUNTAMENTO. TIPI. 3214.10.10.
A argamassa para rejuntamento (mastigue), resultante da mistura de cimento,
carbonato de cálcio, retentor de água, hidrofugante, bactericida, resina polímero
flexibilizante e pigmentos, que, adicionada de água, é utilizada para rejuntar peças
cerâmicas, classifica-se na posição 3214.10.10 da TIPI.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO. TIPI. 3824.50.00.
A argamassa para revestimento não-refratária, resultante da mistura de cimento,
cal, carbonato de cálcio, retentor de agua, hidrofugante, bactericida, resina
polimero flexibilizante e pigmentos, que, adicionada de água, é utilizada para
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.867 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11618.000297/00-17
3
assentar blocos de concreto ou cerâmicos ou de cimento e revestir paredes e
tetos, de Areas internas e externas, para ponte de aderência entre base e
revestimento, para regularização de pisos e lajes de revestimento, classifica-se na
posição 3824.50.00 da TIPI.
Solicitação Indeferida
Recurso Voluntário
Em Recurso Voluntário foram reiterados os termos da Manifestação de
Inconformidade e acrescentado que a decisão de piso não apreciou adequadamente todos os
fundamentos trazidos, desprezando as informações prestadas e ignorando os pareceres técnicos e
demais documentos comprobatórios do direito da empresa.
Diligência
Por meio da Resolução no 3801-00.043, de 01/02/2010, foi determinada a
conversão em diligência para verificar a composição, natureza e o consequente enquadramento
dos produtos glosados.
Primeiro Acórdão CARF – Recurso Voluntário
Em Acórdão de no 3801-001.262, de 24/05/2012 foi dado provimento ao recurso
voluntário por concluir que teria ocorrido homologação tácita das compensações.
Primeiro Acórdão CSRF – Recurso Especial
Em análise de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional, a
Câmara Superior de Recursos Fiscais entendeu que, como os pedidos de compensação foram
transmitidos antes da edição da Lei no 10.637/2002, não poderia a referida norma retroagir,
afastando a declaração de homologação tácita e determinando o retorno dos autos à turma
ordinária do CARF para análise de mérito.
Sobrestamento
A Turma de origem decidiu pela necessidade de sobrestar o processo para aguardar
o desfecho do PAF no 11618.001024/2005-67, que resulta do mesmo procedimento fiscal e trata
do lançamento dos débitos de IPI apurados após a revisão da escrita fiscal pela autoridade.
Acórdão Recorrido
Tendo o PAF no 11618.001024/2005-67 sido definitivamente julgado em
23/07/2018, os autos retornaram ao CARF e foram redistribuídos a nova relatoria.
O acórdão recorrido, em decisão por voto de qualidade, concluiu, em 22 de outubro
de
2022,
pelo acolhimento da decisão administrativa proferida no processo no
11618.001024/2005-67, com a consequente negativa de provimento ao Recurso Voluntário.
Entendeu-se que “há entre as demandas um claro vínculo por decorrência, para o que os
parágrafos 4o e 5o do artigo 6o do Anexo II do RICARF contêm normas que buscam evitar decisões
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.867 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11618.000297/00-17
4
contraditórias em causas conexas, continentes ou acessórias, que tenham percorrido caminhos
processuais distintos”
A posição vencida, embora reconhecesse “que, de fato, há conexão entre o
presente processo e o PAF n. 11618.001024/2005-67” entendia que “o mais correto é que seja
proferida decisão autônoma e motivada”, uma vez “que não se tratam de processos decorrentes
ou reflexo” e especialmente pelo fato de que a decisão proferida no processo no
11618.001024/2005-67 fora concluída por voto de qualidade.
Recurso Especial
No Recurso Especial a Contribuinte sustenta que o acórdão recorrido, ao aplicar a
decisão proferida no processo administrativo no 116118.001024/2005-67 (tido como principal) e,
por conseguinte, deixando de apreciar o mérito do Recurso Voluntário, divergiu do Acórdão
paradigma no 3402-009.030.
Nas palavras do recorrente:
No acórdão paradigma restou decidido que, a despeito da existência de decisão
definitiva em processo anterior ao qual está vinculado aquele processo em que é
feito o julgamento, o julgador do processo vinculado por dependência ou por
conexão apenas deve aplicar a decisão transitada em julgado naquilo que o órgão
julgador entender cabível.
Despacho de Admissibilidade
O Recurso Especial foi inicialmente inadmitido sob o entendimento de que os
acórdãos confrontados não são conflitantes, uma vez que ambos consignaram pela necessidade
de aplicação de decisão definitiva proferida em processo conexo.
Foi interposto Recurso de Agravo.
Matéria devolvida
O Despacho em Agravo deu seguimento ao Recurso Especial por entender que:
(...) para o colegiado [paradigmático], mesmo as questões de mérito examinadas
e decididas “em definitivo” no outro processo (o processo “principal”) poderiam
ser enfrentadas novamente no julgamento do “conexo” por dependência, apenas
mantendo-se a decisão “definitiva” naquilo em que os julgadores deste
concordassem.
Contrarrazões
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões pugnando pela
manutenção do acórdão recorrido, sem se manifestar quanto à admissibilidade.

Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.867 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11618.000297/00-17
5
VOTO
I.
Admissibilidade
O presente Recurso Especial foi admitido em sede de Agravo relativamente à
matéria “obrigatoriedade de aplicação de decisão definitiva proferida no processo principal
quando configurada a conexão com o processo em julgamento".
Nesse aspecto, o acórdão recorrido foi confrontado com o acórdão paradigma no
3402-009.030.
De acordo com as razões apresentadas em Recurso Especial e em Agravo, a
divergência a ser saneada decorreria do fato de que, de acordo com o Acórdão Recorrido, nas
exatas palavras do Recorrente, “o Colegiado estaria impedido de adentrar no mérito do recurso
voluntário interposto pela contribuinte, porquanto já proferida decisão administrativa definitiva
nos autos do processo no 116118.001024/2005-67”, com o qual se estabelecera uma relação de
conexão.
Já no acórdão paradigma, teria se concluído que “a existência de decisão
administrativa transitada em julgado no processo dito “principal” não impede o julgador de
apreciar o mérito do recurso interposto em outro processo, ainda que seja vinculado por conexão
ou decorrência”.
Assim, conclui que haveria “divergência estabelecida acerca dos efeitos processuais
da decisão definitiva proferida em processo anterior sobre o processo conexo, que estava
suspenso aguardando o deslinde final daquele.”
O acórdão recorrido, tratou da apuração de IPI, analisando Pedido de
Ressarcimento de crédito do imposto relativo ao período de apuração janeiro a dezembro de
1999. No curso do feito, entendeu-se que haveria conexão com o “PAF no 11618.001024/2005-67,
que resulta do mesmo procedimento fiscal e trata do lançamento dos débitos de IPI apurados
após a revisão da escrita fiscal pela autoridade”.
Consta do voto proferido pela Relatora:
O processo encontrava-se sobrestado para aguardar o julgamento do PAF n.
11618.001024/2005-67, cujo objeto é o lançamento fiscal de IPI referente ao
período de janeiro/2000 a setembro/2002 pelas mesmas razões que levaram às
glosas no presente caso.
(...)
No Acórdão Paradigma o feito tratou de análise de direito creditório indicado em
PER/DCOMPs que, em razão de glosas de créditos indevidos de PIS e COFINS no mesmo período
de apuração, foi tido por inexistente. Para o mesmo período foi também lavrado Auto de
Infração para a cobrança de débitos tidos por inadimplidos.
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.867 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11618.000297/00-17
6
O voto proferido pelo Relator, vencedor nesse aspecto, consignou:
Conforme informado nos autos, o direito creditório indicado nas PER/DCOMPs
foi objeto de procedimento fiscal que redundou na lavratura dos autos de
infração de PIS e COFINS no10675.723090/2011-92, de insuficiência de
recolhimento das contribuições referentes ao período de 31/12/2006 a
31/10/2009.
A insuficiência de recolhimento constatada decorreu da glosa de créditos das
contribuições vinculados à exportação que também influenciam na análise das
várias PER/COMPs apresentadas, inclusive, a constante no presente processo.
No referido auto de infração, dentre outras matérias, foram objeto de lançamento
todos os itens glosados referentes ao período sob análise do processo ora
analisado.
Tem-se que a análise da subsistência do direito creditório do presente processo
depende do resultado do processo no10675.723090/2011-92, devendo a decisão
neste último processo projetar seus efeitos sobre aquele (s), no que couber.
Consultando a situação do processo no10675.723090/2011-92 no site do CARF,
constata-se que já houve decisão definitiva, inclusive com decisão da CSRF
(Câmara Superior de Recursos Fiscais) em recurso especial manejado pela PFN
(Procuradoria da Fazenda Nacional).
Nos julgamentos realizados nessas instâncias, foi afastado o conceito restritivo de
insumos presente nas INs SRF nos 247/2002 e 404/2004 na análise das diversas
glosas efetuadas.
Dessa forma, adoto como fundamentos e razões de decidir para o presente
processo o mesmo entendimento dos votos proferidos na câmara baixa (acórdão
no 3202001.451, 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, sessão de 27 de janeiro de
2015) e CSRF (acórdão no 9303008.214 – 3a Turma, sessão de 21 de fevereiro de
2019), naquilo que se aplica às glosas relacionadas ao direito creditório ora
analisado, excetuando-se as glosas de “Aquisições de milho das empresas Atlas e
Goiás Verde, exigência que a suspensão conste na nota fiscal”, por possuir
entendimento divergente da Relatora
Portanto se pode extrair a inexistência de perfeita identidade fática, posto que
enquanto o Acórdão recorrido trata de Pedido de Ressarcimento e Auto de Infração relativos a
períodos de apuração distintos, tendo por semelhança apenas a natureza dos créditos debatidos,
o acórdão Paradigma tratou de um mesmo período de apuração.
O fato de a relação de conexão examinada pelo Acórdão recorrido (períodos de
apuração distintos) e aquela tratada nos autos do Acórdão paradigma (mesmo período de
apuração) serem distintas não permite que se faça a adequada contraposição entre as decisões
confrontadas.
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.867 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11618.000297/00-17
7
Desse modo, pela ausência de similitude fática, não pode ser conhecido o Recurso
Especial.
II.
Conclusão
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial do Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 1027
DF CARF MF
Original